Tribunal: CARF
Processo: 19515.002648/2008-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO RIGO PINHEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-01-17
Data de publicação: 2024-02-20

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Período de apuração: 01/06/2008 a 31/12/2008
DESCONTO DAS CONTRIBUIÇÕES DOS SEGURADOS EMPREGADOS. OMISSÃO.
Constitui infração a empresa deixar de arrecadar, mediante desconto das remunerações, as contribuições dos segurados empregados a seu serviço (art. 30, I, a, da Lei no 8.212/91).
PAGAMENTOS DE PLR. DESATENDIMENTO À LEI 10.101/2000. BASE DE CÁLCULO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. PARTE DOS EMPREGADOS.
Pagamentos efetuados, a título de PLR - Participação nos Lucros e Resultados, em desacordo com a Lei 10.101/2000, constituem base de cálculo de contribuição previdenciária. Parte dos empregados.
PRAZO DECADENCIAL. SÚMULA VINCULANTE. STF.
Prescreve a Súmula Vinculante no 8 do STF, que são inconstitucionais os artigos 45 e 46, da Lei 8.212/91, que tratam de prescrição e decadência, razão pela qual, em se tratando de lançamento de ofício, deve-se aplicar o prazo decadencial de cinco anos, contados do primeiro dia do exercício seguinte àquele que o lançamento poderia ter sido efetuado (art. 173, I, do CTN).

Inteiro teor:
S2-C 4T2
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.002648/2008-12
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-012.444 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
17 de janeiro de 2024
Recorrente
CHUBB DO BRASIL CIA DE SEGUROS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Período de apuração: 01/06/2008 a 31/12/2008
DESCONTO DAS CONTRIBUIÇÕES DOS SEGURADOS EMPREGADOS.
OMISSÃO.
Constitui infração a empresa deixar de arrecadar, mediante desconto das
remunerações, as contribuições dos segurados empregados a seu serviço (art.
30, I, “a”, da Lei no 8.212/91).
PAGAMENTOS DE PLR. DESATENDIMENTO À LEI 10.101/2000. BASE
DE CÁLCULO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. PARTE DOS
EMPREGADOS.
Pagamentos efetuados, a título de PLR - Participação nos Lucros e Resultados,
em desacordo com a Lei 10.101/2000, constituem base de cálculo de
contribuição previdenciária. Parte dos empregados.
PRAZO DECADENCIAL. SÚMULA VINCULANTE. STF.
Prescreve a Súmula Vinculante no 8 do STF, que são inconstitucionais os
artigos 45 e 46, da Lei 8.212/91, que tratam de prescrição e decadência, razão
pela qual, em se tratando de lançamento de ofício, deve-se aplicar o prazo
decadencial de cinco anos, contados do primeiro dia do exercício seguinte
àquele que o lançamento poderia ter sido efetuado (art. 173, I, do CTN)”.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a
preliminar suscitada no recurso voluntário interposto e, no mérito, negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Rigo Pinheiro - Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.002648/2008-12
Fl. 342
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-012.444 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.002648/2008-12

Participaram do presente julgamento os Conselheiros Diogo Cristian Denny, Ana
Claudia Borges de Oliveira, Rodrigo Duarte Firmino, Rodrigo Rigo Pinheiro, Gregorio
Rechmann Junior, Francisco Ibiapino Luz (Presidente)

Relatório
Trata-se de auto de infração de obrigação acessória (CFL 59) lavrado com o fito
de cobrar penalidade sob o entendimento de que a contribuinte deixou de descontar e recolher a
‘parte segurado’ das contribuições previdenciárias, constantes da autuação de no 37.172.360-4
(pagamentos feitos a título de PLR).
Em sede de Impugnação, a contribuinte alegou a impossibilidade da lavratura do
presente auto de infração, em função das razões expostas no processo administrativo da
obrigação principal. Apresenta razões sintéticas que foram delineadas naqueles autos.
Na sessão de 18 de dezembro de 2008, a 13a Turma da DRJ/SPOI, por
unanimidade de votos, julgou improcedente a Impugnação apresentada, mantendo o crédito
tributário exigido. A ementa assim restou delineada:
“ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 06/2008
DESCONTO DAS CONTRIBUIÇÕES DOS SEGURADOS EMPREGADOS.
OMISSÃO.
Constitui infração a empresa deixar de arrecadar, mediante desconto das remunerações,
as contribuições dos segurados empregados a seu serviço (art. 30, I, “a”, da Lei no
8.212/91).
PAGAMENTOS DE PLR. DESATENDIMENTO À LEI 10.101/2000. BASE DE
CÁLCULO
DE
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA.
PARTE
DOS
EMPREGADOS.
Pagamentos efetuados, a título de PLR – Participação nos Lucros e Resultados, em
desacordo com a Lei 10.101/2000, constituem base de cálculo de contribuição
previdenciária. Parte dos empregados.
PRAZO DECADENCIAL. SÚMULA VINCULANTE. STF.
Prescreve a Súmula Vinculante no 8 do STF, que são inconstitucionais os artigos 45 e
46, da Lei 8.212/91, que tratam de prescrição e decadência, razão pela qual, em se
tratando de lançamento de ofício, deve-se aplicar o prazo decadencial de cinco anos,
contados do primeiro dia do exercício seguinte àquele que o lançamento poderia ter sido
efetuado (art. 173, I, do CTN)”.
O Recurso Voluntário restou interposto e suas razões podem ser encontradas a
partir da fl. 197. Não houve inovação, contudo, daquilo já transcrito em sua Impugnação.
Não houve oposição de contrarrazões pela Procuradoria Geral da Fazenda
Nacional.
Fl. 343
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-012.444 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.002648/2008-12

É o Relatório.

Voto
Conselheiro Rodrigo Rigo Pinheiro, Relator.
O Recurso Voluntário atende a todos os pressupostos de admissibilidade
intrínsecos, relativos ao direito de recorrer, e extrínsecos, relativos ao exercício deste direito,
sendo caso de conhecê-lo.
Considerando que não houve inovação recursal, adoto as razões da decisão
recorrida a fim de confirma-la, nos termos do artigo 57, §3o, do RICARF, a qual transcrevo
abaixo:
“Voto
6. Configuram-se os requisitos de admissibilidade da defesa apresentada pelo sujeito
passivo, tendo sido a Impugnação apresentada com a observância do prazo e requisitos
estipulados nos art. 15 e 16 do Decreto n° 70.235/72.
6.1. O presente Auto de Infração encontra-se revestido das formalidades legais, tendo
sido lavrado de acordo com os dispositivos legais e normativos que disciplinam o
assunto, consoante o disposto no "caput" do artigo 33 da Lei n.° 8.212/91, e os artigos
2° e 3o da Lei n° 11.457/07, c/c o disposto no art. 293 do Regulamento da Previdência
Social.
6.2. A Auditora Fiscal da Receita Federal do Brasil - AFRFB cumpriu estritamente as
disposições legais vigentes, cabendo ressaltar que se trata de procedimento de natureza
indeclinável, dado o caráter vinculado e obrigatório da atividade administrativa do
lançamento, nos termos do artigo 142, parágrafo único do Código Tributário Nacional e,
também, nos termos dos artigos 20 e 3 0 da Lei n° 11.457 de 16 de março de 2007, que
dispõem sobre a competência de fiscalizar as contribuições sociais previdencidrias e as
devidas a terceiros, não cabendo qualquer discricionariedade A autoridade
administrativa.
6.3. Cabe, inicialmente, considerar a existência de prejudicialidade entre os Autos de
Infração de Obrigação Principal AI n° 37.144.795-0 (no valor de R$ 676.718,69), AI n°
37.172.361-2 (no valor de R$ 77.750,69) e AI no 37.172.360-4 (no valor R$ 10.636,55),
todos consolidados em 30/06/2008 e o presente Auto de Infração de Obrigação
Acessória, vez que para o julgamento deste torna-se necessária definição sobre a
incidência das contribuições previdenciárias na remuneração efetuada a titulo de
Participação dos Empregados nos Resultados, em conformidade com o que dispõe a Lei
10.101/2000, bem como sobre a ocorrência de decadência — questões constante em
todos os Autos.
6.4. E, com efeito, a presente 13 Turma da DRJ/SPI, em 18/12/2008, através do
Acórdão n° 16-19.933, afastou as alegações decadência e de não incidência, julgando
procedente, na sua integralidade, o lançamento da contribuição patronal e da destinada
ao financiamento dos beneficios concedidos em razão do grau de incidência de
incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais de trabalho.
Fl. 344
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-012.444 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.002648/2008-12

6.5. De igual modo, a 13' Turma, na mesma data, através do Acórdão n° 16- 19.934,
julgou integralmente procedente o lançamento das contribuições a Terceiros — FNDE e
INCRA.
6.6. E, ainda, a 13 a Turma, na mesma data, através do Acórdão n° 16-19.935, julgou
integralmente procedente o lançamento da parte dos empregados.
6.7. Nos processos referidos anteriormente ficou cabalmente demonstrado:
6.7.1. Que se aplica ao presente caso o disposto no art. 173, inciso I, do CTN e que a
Fazenda Pública constituiu o respectivo crédito tributário dentro do período de 5 anos
contados do primeiro dia do exercício seguinte Aquele em que o lançamento poderia ter
sido efetuado.
6.7.2. E, também, que a participação nos lucros ou resultados não observou os
pressupostos e regramentos da Lei 10.101/2000, verificando-se, portanto, a hipótese de
incidência de contribuição previdencidria.
7. 0 art. 30, I, "a", da Lei 8.212/91 impõe A empresa a obrigação acessória de arrecadar,
mediante desconto das remunerações, as contribuições dos segurados empregados e
trabalhadores avulsos a seu serviço, conforme se observa da transcrição abaixo:
(...)
8. Assim, o motivo da autuação foi o fato de a Impugnante deixar de arrecadar,
mediante desconto da remuneração, as contribuições dos segurados empregados
incidentes sobre pagamentos efetuados, a titulo de PLR, em desacordo com a legislação
especifica, nas competências 01/2003, 03/2003 e 01/2004.
8.1. As omissões referem-se aos empregados que não haviam contribuído pelo limite
máximo previsto no art. 28, da Lei 8.212/91, conforme quadro demonstrativo as fls. 15
a 18.
8.2. A penalidade imposta para o descumprimento desse dever vem prescrita no art. 92,
combinado com o art. 102, da Lei 8.212/91 e está regulamentada no art. 283, I, "g",
combinado com o art. 373, do Decreto 3.048/99.
8.3. Quanto à multa aplicada foi a prevista nos art. 92 e 102, da Lei 8.212/91, e nos
artigos 283, I, alínea "g" e 373 do RPS - Regulamento da Previdência Social, aprovado
pelo Decreto 3.048/99, no valor atualizado de R$ 1.254,89 (um mil, duzentos e
cinqüenta e quatro reais e oitenta e nove centavos), conforme Portaria Conjunta
MPS/MF n° 77 de 11/03/2008, publicada no DOU de 12/04/2007.
8.4. Portanto, da análise do Relatório Fiscal da Aplicação da Multa (fls. 14) e dos
Anexos (fls.15/18), constata-se que a multa aplicada está em conformidade com os
dispositivos legais acima citados.
CONCLUSÃO
9. Considerando o exposto e tudo que do processo consta, voto no sentido deconsiderar
PROCEDENTE o lançamento tributário de multa, consubstanciado na presente
autuação”.

Fl. 345
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-012.444 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.002648/2008-12

Conclusão
Diante do exposto, conheço do Recurso Voluntário interposto, porém rejeito a
preliminar exarada e no mérito, nego-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Rigo Pinheiro

Fl. 346
DF CARF MF
Original